Tribunal: TRF3
Processo: 5001600-84.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
66/549)

5001600-84.2024.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001600-84.2024.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: JOSE ADEMAR LOPES DA SILVA

LITISCONSORTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANE BRAMANTE DE CASTRO LADENTHIN - SP125436-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILO PEREZ GARCIA - SP195512-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

LITISCONSORTE: JOSE ADEMAR LOPES DA SILVA

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: ADRIANE BRAMANTE DE CASTRO LADENTHIN - SP125436-A

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: DANILO PEREZ GARCIA - SP195512-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995/STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS DO INSS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS contra acórdão que apreciou pedido de concessão de benefício previdenciário. A autarquia sustenta omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 nos consectários legais.

A parte autora aponta omissão quanto à ausência de análise do pedido de concessão do benefício mais vantajoso, com possibilidade de reafirmação da DER, nos termos do Tema 995/STJ, indicando o preenchimento dos requisitos em 09/02/2024.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à possibilidade de reafirmação da DER para concessão de benefício mais vantajoso; e (ii) saber se há omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 aos consectários legais da condenação.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 995, firmou entendimento de que é possível a reafirmação da DER até as instâncias ordinárias, com cômputo de contribuições posteriores ao ajuizamento da ação.

Consulta ao CNIS demonstra que a parte autora continuou vertendo contribuições após o requerimento administrativo, implementando os requisitos para aposentadoria em 09/02/2024.

Reconhece-se o direito à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data da reafirmação da DER, com pagamento das parcelas vencidas desde então, observada a impossibilidade de cumulação de benefícios.

Os juros de mora incidem apenas após o prazo de 45 dias da publicação da decisão que reconhece o direito, conforme orientação do STJ no Tema 995 e aplicação analógica do art. 41-A, § 5o, da Lei no 8.213/1991.

A correção monetária e os juros devem seguir os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da execução.

A Emenda Constitucional no 136/2025 não se aplica à fase de conhecimento para definição de consectários legais, restringindo-se à atualização de requisitórios, matéria de natureza administrativa.

Mantêm-se os honorários advocatícios, diante da resistência do INSS ao reconhecimento do direito ao benefício.

Inexistem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto aos pontos suscitados pelo INSS.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da parte autora acolhidos, com efeitos infringentes, para conceder aposentadoria por tempo de contribuição a partir de 09/02/2024 (reafirmação da DER), com pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária e juros de mora. Embargos de declaração do INSS rejeitados. Honorários advocatícios mantidos.

Tese de julgamento: “1. É admissível a reafirmação da DER até as instâncias ordinárias, com cômputo de contribuições posteriores ao ajuizamento da ação, quando implementados os requisitos para concessão do benefício; 2. Os juros de mora, na hipótese de reafirmação da DER, incidem apenas após o prazo de 45 dias da ciência da decisão que reconhece o direito; 3. A Emenda Constitucional no 136/2025 não se aplica à definição dos consectários legais na fase de conhecimento, restringindo-se à atualização de requisitórios.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 493 e 933; Lei no 8.213/1991, art. 41-A, § 5o; Emenda Constitucional no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.727.063/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.05.2020; TRF3, ApCiv 5230103-08.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Sergio do Nascimento, j. 22.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001600-84.2024.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: JOSE ADEMAR LOPES DA SILVA

LITISCONSORTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADRIANE BRAMANTE DE CASTRO LADENTHIN - SP125436-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILO PEREZ GARCIA - SP195512-A

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: ADRIANE BRAMANTE DE CASTRO LADENTHIN - SP125436-A

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: DANILO PEREZ GARCIA - SP195512-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

LITISCONSORTE: JOSE ADEMAR LOPES DA SILVA

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração oposto contra acórdão desta C. Turma (ID.: 354608362).

O INSS opôs embargos de declaração (ID.: 356168840), no qual defende a existência de omissão no julgado, no que se refere à alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25.

Pede, assim, seja sanada a irregularidade, reformando-se a decisão, até porque o esclarecimento se faz necessário para fins de prequestionamento.

A parte autora opôs embargos de declaração (ID.: 356168840), no qual defende a existência de omissão no julgado, no que se refere à não consideração do pedido expresso de concessão do benefício que fosse mais vantajoso ao segurado, inclusive concordando com a reafirmação da DER, se fosse o caso, nos termos do Tema 995/STJ, para fins de obtenção de uma renda mensal mais vantajosa.

Requer a reafirmação da DER para o dia 09/02/2024 nos termos do Tema 995/STJ.

A parte autora se manifestou sobre os embargos de declaração da autarquia (ID.: 357795899).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo.

São cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Na singularidade, o autor pleiteia a reafirmação da DER nos termos do Tema 995/STJ, uma vez que continuou laborando e vertendo contribuições previdenciárias.

O C. STJ fixou tese através do Tema Repetitivo no 995 do C. STJ de que é possível requerer a reafirmação da DER até segunda instância, com a consideração das contribuições vertidas após o início da ação judicial até o momento em que o segurado efetivamente houver implementado os requisitos para o benefício.

Pois bem. De acordo com recente consulta ao extrato CNIS, verifica-se que o embargante realmente continuou trabalhando após a data do requerimento administrativo, de modo que tem direito à reafirmação da DER para a concessão do benefício de aposentadoria.

Diante desse cenário, em 09/02/2024 (reafirmação da DER) o segurado tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Por isso, deve o INSS conceder o benefício de aposentadoria em favor do Autor a partir de 09/02/2024 (reafirmação da DER), bem assim pagar os valores atrasados desde o termo inicial.

Deverão ser descontados do valor da condenação outros benefícios inacumuláveis ou pagos administrativamente.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, revendo posicionamento adotado anteriormente, devem ser aplicados os índices e critérios adotados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, vigente na data da execução.

Vale ressaltar que o referido manual foi instituído pelo Conselho da Justiça Federal com o objetivo de unificar os critérios de cálculo a serem aplicados a todos os processos sob sua jurisdição, na fase de execução, e seus parâmetros são estabelecidos com base na legislação vigente e na jurisprudência dominante, por meio de Resolução, devendo ser observado, sem ofensa à coisa julgada, a versão mais atualizada do manual.

Por fim, esclareço que a Emenda Constitucional no 136/2025 incide exclusivamente sobre a atualização dos valores dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ), matéria inserida na competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, os quais se inserem na esfera de atribuição do juízo da execução, havendo que ser rejeitados, portanto, os embargos de declaração interpostos pelo INSS.

Tendo em vista que o benefício é devido a partir da data da reafirmação da DER (09/02/2024), do dia do ajuizamento da presente ação (09/02/2024), os juros de mora devem incidir tão somente após o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da publicação da decisão que procedeu à reafirmação da DER, pois é apenas a partir desse prazo legal, previsto no art. 41-A, § 5o, da Lei no 8.213/91 (aplicação analógica à hipótese), que o INSS tomará ciência do fato novo considerado, constituindo-se em mora.

Nesse sentido, foi como decidiu o C. STJ nos autos dos embargos de declaração do Resp 1727063, representativo da controvérsia do Tema 995:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS, em que aponta obscuridade e contradição quanto ao termo inicial do benefício reconhecido após reafirmada a data de entrada do requerimento.

2. É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

3. Conforme delimitado no acórdão embargado, quanto aos valores retroativos, não se pode considerar razoável o pagamento de parcelas pretéritas, pois o direito é reconhecido no curso do processo, após o ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela decisão que reconhecer o direito, na data em que preenchidos os requisitos para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de valores pretéritos.

4. O prévio requerimento administrativo já foi tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, julgamento do RE 641.240/MG. Assim, mister o prévio requerimento administrativo, para posterior ajuizamento da ação, nas hipóteses ali delimitadas, o que não corresponde à tese sustentada de que a reafirmação da DER implica na burla do novel requerimento.

5. Quanto à mora, é sabido que a execução contra o INSS possui dois tipos de obrigações: a primeira consiste na implantação do benefício, a segunda, no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos juros, embutidos no requisitório de pequeno valor.

6. Quanto à obscuridade apontada, referente ao momento processual oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento do recurso de apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da prova.

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo".

(STJ, EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1727063 - SP (2018/0046508-9), RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 19.05.2020) – grifei e destaquei

Cito, ainda, precedente desta Corte Regional:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINARES. SOBRESTAMENTO DO FEITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REAFIRMAÇÃO DA DER. APLICAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I - O objetivo dos embargos de declaração, de acordo com o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil de 2015, é sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

II - Prejudicada a presente preliminar de sobrestamento do feito, tendo em vista a publicação do Acórdão correspondente ao Tema 995-STJ, eis que não se exige o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da tese firmada aos processos em curso, mormente em se tratando de tema com repercussão geral reconhecida.

III - As alegações de falta de interesse de agir e julgamento extra petita também restam prejudicadas, vez que confundem-se com o mérito e com ele serão analisadas.

IV - No julgamento do Tema 995, o E. Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento no sentido de que é possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos necessários à jubilação, ainda que deva ser considerado tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação (STJ, REsp n. 1.727.069/SP, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campell Marques, Julgamento em 23.10.2018, DJe 02.12.2019).

V - A parte autora preencheu os requisitos necessários à obtenção da benesse, no curso da demanda.

VI - No tocante aos juros de mora, o decisium foi claro ao estabelecer que os juros de mora somente são devidos a partir do mês seguinte à publicação do acórdão ora recorrido, momento a partir do qual deve ser reconhecida a mora do réu.

VII - Mantidos os honorários advocatícios arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais) em favor do autor, vez que foram assim fixados justamente porque houve reafirmação da DER quando do implemento dos requisitos necessários à benesse, ou seja, em momento posterior à citação.

VIII - Embargos de declaração foram opostos com notório propósito de prequestionamento, pelo que não possuem caráter protelatório (Súmula 98, do E. STJ).

IX - Preliminares prejudicadas. Embargos de declaração opostos pelo INSS rejeitados".

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP, 5230103-08.2019.4.03.9999 Relator(a) Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO Órgão Julgador 10a Turma Data do Julgamento 22/07/2020) - destaquei

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O C. STJ, ao apreciar os embargos de declaração opostos no RECURSO ESPECIAL No 1.727.063 - SP (2018/0046508-9), no qual se assentou a possibilidade de reafirmação da DER (tema 995), adotou o entendimento de que “haverá sucumbência se o INSS opuser-se ao pedido de reconhecimento de fato novo, hipótese em que os honorários de advogado terão como base de cálculo o valor da condenação, a ser apurada na fase de liquidação, computando-se o benefício previdenciário a partir da data fixada na decisão que entregou a prestação jurisdicional”.

No caso dos autos, ainda que o INSS não tenha se oposto ao pedido de reafirmação da DER, ele resiste ao reconhecimento da especialidade das atividades exercidas pela parte autora e ao direito do autor à concessão do benefício.

Por tais razões, mantenho os honorários advocatícios.

No mais, não há, no acórdão embargado, omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

E se o embargante pretende recorrer às superiores instâncias, com prequestionamento, lembro que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidenciam qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/2015.

E vale observar que, embora os embargos de declaração, via de regra, não se prestem à modificação do julgado, essa possibilidade há que ser admitida se e quando evidenciado um equívoco manifesto, de cuja correção também advém a modificação do julgado, como é o caso dos autos, sendo certo que foi previamente observada a exigência contida no parágrafo 2o do artigo 1.023 do CPC/2015:

O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, ACOLHO os embargos de declaração do Autor, com efeitos infringentes, para conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir de 09/02/2024 (reafirmação da DER), bem como condenar o INSS ao pagamento das prestações vencidas desde o termo inicial até a data da efetiva implantação, acrescidos de juros de mora e correção monetária, nos termos expendidos no voto, e REJEITO os embargos de declaração do INSS como antes delineado.

É COMO VOTO.

/gabiv/...

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995/STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS DO INSS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS contra acórdão que apreciou pedido de concessão de benefício previdenciário. A autarquia sustenta omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 nos consectários legais.

A parte autora aponta omissão quanto à ausência de análise do pedido de concessão do benefício mais vantajoso, com possibilidade de reafirmação da DER, nos termos do Tema 995/STJ, indicando o preenchimento dos requisitos em 09/02/2024.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão quanto à possibilidade de reafirmação da DER para concessão de benefício mais vantajoso; e (ii) saber se há omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 aos consectários legais da condenação.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 995, firmou entendimento de que é possível a reafirmação da DER até as instâncias ordinárias, com cômputo de contribuições posteriores ao ajuizamento da ação.

Consulta ao CNIS demonstra que a parte autora continuou vertendo contribuições após o requerimento administrativo, implementando os requisitos para aposentadoria em 09/02/2024.

Reconhece-se o direito à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data da reafirmação da DER, com pagamento das parcelas vencidas desde então, observada a impossibilidade de cumulação de benefícios.

Os juros de mora incidem apenas após o prazo de 45 dias da publicação da decisão que reconhece o direito, conforme orientação do STJ no Tema 995 e aplicação analógica do art. 41-A, § 5o, da Lei no 8.213/1991.

A correção monetária e os juros devem seguir os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da execução.

A Emenda Constitucional no 136/2025 não se aplica à fase de conhecimento para definição de consectários legais, restringindo-se à atualização de requisitórios, matéria de natureza administrativa.

Mantêm-se os honorários advocatícios, diante da resistência do INSS ao reconhecimento do direito ao benefício.

Inexistem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto aos pontos suscitados pelo INSS.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da parte autora acolhidos, com efeitos infringentes, para conceder aposentadoria por tempo de contribuição a partir de 09/02/2024 (reafirmação da DER), com pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária e juros de mora. Embargos de declaração do INSS rejeitados. Honorários advocatícios mantidos.

Tese de julgamento: “1. É admissível a reafirmação da DER até as instâncias ordinárias, com cômputo de contribuições posteriores ao ajuizamento da ação, quando implementados os requisitos para concessão do benefício; 2. Os juros de mora, na hipótese de reafirmação da DER, incidem apenas após o prazo de 45 dias da ciência da decisão que reconhece o direito; 3. A Emenda Constitucional no 136/2025 não se aplica à definição dos consectários legais na fase de conhecimento, restringindo-se à atualização de requisitórios.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 493 e 933; Lei no 8.213/1991, art. 41-A, § 5o; Emenda Constitucional no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.727.063/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.05.2020; TRF3, ApCiv 5230103-08.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Sergio do Nascimento, j. 22.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu ACOLHER os embargos de declaração do Autor, com efeitos infringentes e REJEITAR os embargos de declaração do INSS , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão